Tribunal: STF
Processo: HC 170664
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-08-06
Data de publicação: 2019-08-06

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DISTRIBUIÇÃO DE HABEAS CORPUS POR PREVENÇÃO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MATÉRIA AFETA À ORGANIZAÇÃO INTERNA DO TRIBUNAL. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO COM A LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO DO PACIENTE. PREVENÇÃO. COMPETÊNCIA RELATIVA. SÚMULA N. 706 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO INTEMPESTIVA. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. NULIDADE INEXISTENTE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.